Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-93.2020.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000352-93.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 23.636.807/0001-10 (APELADO), CRISTIAN DANIEL FRANTZ PINTO - CPF: 050.776.731-44 (ADVOGADO), GIZELI PAULINA HOLZ - CPF: 049.634.111-13 (ADVOGADO), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), LUANA MARIA FERREIRA - CPF: 042.457.561-28 (ADVOGADO), LETICIA DAL PRA - CPF: 026.440.471-88 (APELANTE), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 026.760.311-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos por Letícia Dal Pra nos autos da Ação Monitória (fase de cumprimento de sentença), sob o fundamento de preclusão das matérias alegadas, diante da ausência de impugnação na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
é possível rediscutir matérias de mérito na fase de cumprimento de sentença após a preclusão;
(ii)
ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança do cheque utilizado como título na ação monitória, diante da alegada demora na citação.

III. Razões de decidir:

3. A rejeição dos embargos se deu corretamente, considerando que a executada foi validamente citada em 2023 e não apresentou embargos no prazo legal, atraindo a preclusão das matérias alegadas.

4. A pretensão de cobrança por meio de ação monitória fundada em cheque prescrito segue o prazo quinquenal, nos termos da Súmula 503 do STJ e do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

5. Proposta a ação dentro do prazo legal (21/02/2020), e tendo sido a citação determinada ainda em 2020, com efetivação em 2023, não se configura a prescrição, já que a demora na citação decorreu de fatores atribuíveis à Justiça, conforme art. 240, §§ 1o e 3o do CPC e Súmula 106 do STJ.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“Não há prescrição da pretensão monitória fundada em cheque prescrito quando a ação é proposta no prazo quinquenal, ainda que a citação se efetive posteriormente por causas imputáveis ao serviço judiciário e sem culpa da parte credora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, §§ 1o e 3o; CC, art. 206, § 5o, I; Lei no 7.357/85, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 503; STJ, Súmula 106; TJMT, AI 18068/2014; TJMG, AC 50054350620198130699.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LETICIA DAL PRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA MUTUM – MT
que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA (FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)

no
1000352-93.2020.8.11.0086
, ajuizada por
GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
, julgou improcedentes os embargos monitórios nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

De proêmio, impossível a discussão das matérias levantadas pela parte executada neste momento, pois o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença, eis que são matérias adstritas à fase de conhecimento do feito, a qual já foi acobertada pela preclusão.

A executada foi devidamente citada e poderia ter apresentado os embargos monitórios alegando as questões no momento oportuno. Entretanto, não o fez. Assim, neste momento, a matéria está acobertada pela preclusão.

[...]

Sem mais delongas, a rejeição dos embargos monitórios é medida que se impõe ao caso.

Desse modo, entendo por REJEITAR os embargos monitórios apresentados pela executada no ID no 153039701 e, por consequência, DETERMINO o regular processamento do presente cumprimento de sentença.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a Apelante, ao apresentar os embargos monitórios, trouxe à tona questões essenciais ao mérito da execução que não foram devidamente apreciadas na fase de conhecimento [...]
”;

2)
“
[...]o r. juízo de piso deixou de analisar matéria de ordem pública, insta consignar que a presente ação foi proposta apenas em 21/02/2020, o cheque supostamente emitido em 19/11/2018 e a apelante somente citada em 02/04/2024, mais de 5 anos e meio após a emissão do cheque [...]”
;

3)
“
[...]diante da inércia da Requerida em cobrar seu suposto crédito, fluiu o prazo de 5 anos disciplinado no artigo supramencionado, não havendo entre a suposta data de emissão do cheque e a sua citação causas interruptivas da prescrição [...]
”; e

4)
“
[...]mesmo estando os embargos monitórios amparados pelo prazo legal, o r. juízo de piso deixou de analisar as alegações da apelante, ou seja, a pretensão do direito material pela ocorrência da prescrição [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se declarar nula a cobrança bem como condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 264692299) alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita e a ausência de preparo. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Além disso, convém rememorar que o art. 98 do CPC dispõe que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que a Apelante
preenche os requisitos para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça
. Isso porque os documentos demonstram que ela recebe remuneração mensal de inferior a 02 salários-mínimos, além de morar em residência alugada e ter filho menor de idade.

Nesse sentido está a jurisprudência, inclusive sob minha relatoria neste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O agravante preenche os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade. Logo, é de rigor o deferimento do benefício em seu favor.” (TJRS, AI 70056865991, Rel. Des. Rui Portanova, julgado em 14/11/2013, publicado no Diário de Justiça de 20/11/2013).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS – INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA AUTORA/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS (...) – RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Demonstrado documentalmente pela requerente/agravante a situação de hipossuficiência financeira, sendo que o pagamento das custas comprometeria o seu sustento e de sua família, imperiosa a concessão do benefício.” (TJMT, AI 18068/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, julgado em 04/11/2014, publicado no DJE de 10/11/2014).

De outro lado, a parte Apelada não apresentou qualquer documento que fundamente o indeferimento do benefício almejado pela Apelante.

Assim, DEFIRO o benefício da justiça gratuita à Apelante.

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INADEQUAÇÃO RECURSAL.

Defende a parte apelada o não conhecimento do recurso sob fundamento de inadequação do recurso interposto. Contudo, tal alegação está em desacordo com o §9o do art. 702 do CPC, que dispõe que o recurso cabível contra sentença que acolhe ou rejeita os embargos monitórios é a Apelação.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEIÇÃO – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso cabível contra a decisão que rejeita os embargos monitórios é apelação, nos termos do § 9o do art. 701 do CPC/15. A interposição de agravo de instrumento ao invés de apelação constitui erro grosseiro e implica o não conhecimento do recurso .-

(TJ-MT 10180614020228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO. Nos termos do § 9o do art. 702 do CPC/2015, contra a decisão que acolhe ou rejeita os embargos monitórios é cabível o recurso de apelação.

(TJ-MG - AI: 10476100018896001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 16/09/2016, Data de Publicação: 23/09/2016)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que rejeitou os embargos monitórios sob fundamento de preclusão e intempestividade.

Alega a parte Apelante que a decisão deixou de apreciar a tese de prescrição da cobrança, que é de ordem pública.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 59 da Lei 7.357/1985, prescreve em 06 meses, contados da expiração do prazo de apresentação, o direito de o portador promover a ação de execução do cheque.

Todavia, a prescrição da execução do cheque não abrange a prescrição da ação monitória para a cobrança do cheque prescrito. No caso da Ação Monitória, que é o caso dos autos, a jurisprudência pátria é pacífica em entender que se aplica o prazo prescricional de 05 anos previsto no art. 205, §5o, I, do Código Civil, que trata da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

Tal entendimento está estampado na Súmula 503 do STJ, que assim dispõe: “
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
”.

Na mesma linha, transcrevo alguns julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL - OCORRÊNCIA - PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NO TÍTULO - JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA No 503 DO STJ - O prazo prescricional relacionado ao cheque é 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002 - Segundo a Súmula no 503-STJ, "o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula."

(TJ-MG - AC: 50054350620198130699, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2023)

Ementa: AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO . PRAZO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. 1. A pretensão de cobrança formulada em ação monitória fundada em cheque prescrito está submetida ao prazo quinquenal estabelecido pelo art . 206, § 5o, I, do Código Civil (Súmula 503 do STJ). 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 0704226-30 .2017.8.07.0005 1812593, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 01/02/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 22/02/2024)

No caso dos autos, o que se observa do documento de ID. 264691770 é que o cheque discutido foi emitido na data de 17 de novembro de 2018, tendo então sido proposta a ação monitória em 21 de fevereiro de 2020, ou seja, dentro do prazo prescricional.

Proposta a ação, foi determinada a citação em 08 de abril de 2020 (ID. 264691775), a qual, após diversas tentativas em diversos endereços indicados pela Apelada, foi concretizada em 08 de novembro de 2023 (ID. 264692263).

Merece ser destacado, neste ponto, que a alegação feita pela Apelante de que a citação somente ocorrera em 02 de abril de 2024 não corresponde à realidade encontrada nos autos, visto que houve a devida citação válida ainda no ano de 2023, tendo a parte deixado transcorrer o prazo para apresentar seus embargos monitórios. Portanto, correta a decisão que reconheceu a preclusão das alegações relativas à validade do cheque.

Já em relação à alegação de prescrição, ante essa situação fática, convém rememorar que o art. 240 do CPC, em seu §1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá a propositura da ação.

Além disso, o §3o do mencionado art. 240 do CPC prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, questão essa reforçada pela disposição da Súmula 106 do STJ: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência
”.

Nessa linha, o que se verifica nos autos é que a demora na citação não pode ser atribuída à parte apelada, posto que ela adotou todas as medidas necessárias para a concretização da citação, tendo atendido tempestivamente todas as determinações judiciais, como apresentação de endereço e pagamento das diligências.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DESPACHO DE CITAÇÃO – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Interposta a ação dentro do prazo legal, à luz do art. 174, inciso I, do CTN, o despacho que determina a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação (art . 219, § 1o do CPC/1973).

2. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. (Súmula 106 do E . STJ)

3. Recurso provido.

(TJ-MT 10095635720198110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2021)

Por fim, convém esclarecer que, interrompida a prescrição pelo despacho que ordenou a citação (e tendo sido a citação concretizada), prevê o § único do art. 202 do Código Civil que ela somente voltará a correr da data do último ato do processo.

Diante dessas considerações, não há como se acolher a alegação de prescrição da cobrança e sua nulidade.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025